Tribunal: TJDFT
Processo: 0707396-25.2022.8.07.0008
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. CRIME DE MAUS TRATOS CONTRA MENOR. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONTINUIDADE DELITIVA. NÃO ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O crime de maus-tratos, tipificado no artigo 136 do Código Penal, configura-se quando o agente, abusando dos meios de correção ou disciplina, expõe a perigo a vida ou a saúde de pessoa sob sua autoridade. Ou seja, é preciso que se use em excesso ou de modo inconveniente os meios disciplinadores, sem o que a conduta não pode ser considerada criminosa, mas apenas mero exercício do direito de correção.

2. No caso dos autos, fica evidenciado o modo excessivo de correção da acusada em relação às vítimas, comprovado por meio dos depoimentos prestados bem como dos Laudos de exame de corpo de delito, que revelam lesões e agressões incompatíveis e desproporcionais com quem, por lei, tem o dever de cuidado.

3. Assim comprovada a materialidade e autoria, mantem-se inalterada a sentença.

4. Considerando que os diversos delitos ocorreram mediante ações distintas, em diferentes circunstâncias, aplica-se o concurso material.

5. Apelação conhecida e não provida.